Tribunal: TJPA
Processo: 0824323-49.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824323-49.2017.8.14.0301

APELANTE: ADRIAN RAFAEL PEREIRA DE MORAES, R. G. D. S. M., R. C. M., IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIA CRISTINA CAVALCANTE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, determinando a concessão de pensão por morte à autora, em razão do falecimento de ex-servidor estadual.

2.

A autarquia sustenta ausência de comprovação da qualidade de dependente na data do óbito e inadequação das provas produzidas, defendendo que a sentença declaratória de união estável e a ação de justificação não seriam suficientes para demonstrar convivência marital contemporânea ao falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação suficiente da união estável à época do óbito do segurado; e (ii) os documentos e decisão judicial apresentados são aptos a ensejar o reconhecimento da dependência previdenciária, à luz da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 6º, I e §5º, da LC nº 39/2002 prevê que a dependência econômica do cônjuge ou companheiro é presumida, exigindo-se apenas a demonstração da união estável ou vínculo conjugal.
5. O conjunto probatório revela elementos idôneos à comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, inclusive por meio de sentença declaratória, documentos pessoais e prova testemunhal, cuja valoração compete ao magistrado segundo o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
6. Regulamentos administrativos não podem restringir o reconhecimento judicial da união estável quando comprovada por meios admitidos em direito.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a comprovação da união estável por diversos meios de prova, sendo desnecessária coabitação contínua ou documentação exaustiva, bastando demonstração suficiente do vínculo familiar.
8. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados no acórdão recorrido, sem apresentação de fundamento novo apto a infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A dependência econômica do cônjuge ou companheiro é presumida para fins de pensão por morte no regime próprio estadual, nos termos do art. 6º, §5º, da LC nº 39/2002. 2. A união estável pode ser comprovada por sentença declaratória e outros meios de prova idôneos, não podendo regulamento administrativo restringir o reconhecimento judicial do direito ao benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, V; LC Estadual nº 39/2002, art. 6º, I, §2º e §5º; CPC, arts. 371 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.678.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2017; TJPA, Apelação nº 0868751-14.2020.8.14.0301; TJPA, Apelação nº 0866519-97.2018.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
,

interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
-
IGEPPS
, com fulcro no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra acórdão de ID nº 30766879, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da

Capital da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c homologação de pensão por morte nº 0824323-49.2017.8.14.0301,
ajuizada por
MÁRCIA CRISTINA CAVALCANTE MORAES,
em face do IGEPPS, e litisconsortes

passivos.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora pleiteou o recebimento de pensão por morte decorrente do falecimento de seu esposo, servidor estadual reformado Roberto Silva Moraes, falecido em 09/08/2012, com quem era casada desde 2008.

Alega que, mesmo sendo cônjuge, tendo filho em comum e estando cadastrada como dependente no sistema PAS, teve seu pedido administrativo indeferido, implicando em violação aos princípios constitucionais e legais, citando dispositivos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que reconhecem o direito do cônjuge à pensão por morte, desde que comprovada a condição de dependente do segurado falecido.

Argumentou a necessidade de inclusão dos demais filhos do
“de cujus”
como litisconsortes passivos, considerando que eventual deferimento de pensão em seu favor implicaria na redução da cota-parte dos demais beneficiários.

Desse modo, requereu a homologação judicial da pensão por morte em seu favor, com base no reconhecimento do vínculo conjugal e dependência econômica; a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios; e a concessão da gratuidade da justiça
.

A
sentença
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Resta claro, portanto, que a autora teve êxito em seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Diversamente, a documentação apresentada pela autarquia ré em nada contribui ao sustento da tese defensiva.

DO DISPOSITIVO

Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedente a pretensão autoral delineadas para condenar o IGEPREV a
instituir pensão por morte em benefício da autora
, devido o falecimento de seu esposo Roberto Silva Moraes.

Sem custas, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios, a qual arbitro no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º) (...)”

Face a sentença, o
IGEPPS
interpôs recurso de
Apelação
sustentando que, apesar de haver certidão de casamento e existência de filho em comum, a autora não mantinha mais convívio direto com o falecido à época de seu falecimento, tendo inclusive iniciado nova relação afetiva.

Ademais, invocou a necessidade de observância à Lei Federal nº 9.717/98, que regula os regimes próprios de previdência social, proibindo a concessão de benefícios a pessoas que não se enquadrem nas categorias expressamente previstas. Aduziu que a manutenção da sentença implicaria violação ao princípio da legalidade e às normas de responsabilidade fiscal, uma vez que geraria despesa previdenciária sem previsão orçamentária e sem a correspondente fonte de custeio, em afronta à Constituição Federal.

Requereu o provimento do apelo para que a sentença seja integralmente reformada, com o julgamento de improcedência da demanda.

Apresentadas contrarrazões, a Autora sustentou que: (a) era casada civilmente com o falecido; (b) há filho em comum e dependência presumida; (c) está cadastrada no PAS como dependente do esposo; (d) inexistem provas de separação ou impedimento; (e) o pedido administrativo foi indeferido arbitrariamente.

O
Ministério Público
, em parecer exarado nos autos, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da pensão.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o
conhecimento
da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, o
IGEPPS
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
, para sustentar que não restou comprovada a qualidade de dependente da autora na data do óbito do segurado, ocorrido em 2012. Argumenta que, à luz da legislação previdenciária estadual aplicável ao caso, especialmente a Lei Complementar nº 39/2002, caberia à autora comprovar a existência de união estável vigente no momento do falecimento. Aduz que a decisão recorrida teria atribuído valor probatório indevido a sentença declaratória de união estável e a ação de justificação, as quais, segundo sustenta, não seriam suficientes para demonstrar a convivência marital à época do óbito, sobretudo diante da ausência de documentos contemporâneos que evidenciem vida em comum, como comprovantes de residência ou outros elementos previstos no regulamento do regime próprio de previdência estadual.

A agravada apresentou
contrarrazões
sustentando que o agravo interno não merece provimento, pois o agravante apenas repete argumentos já analisados e rejeitados na sentença e na decisão monocrática, inexistindo fundamento novo que justifique a reapreciação da matéria pelo colegiado.

No mérito, afirma que a união estável com o segurado falecido foi devidamente comprovada por sentença declaratória, documentos e prova testemunhal, sendo correta a concessão da pensão por morte. Argumenta ainda que o IGEPREV pretende impor exigências baseadas em regulamento administrativo para restringir direito previdenciário reconhecido judicialmente, razão pela qual requer o desprovimento do agravo interno, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora à pensão por morte na condição de companheira do ex-servidor falecido.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, vez que, no caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada os elementos probatórios constantes do processo, concluindo pela existência de prova suficiente da união estável mantida entre a autora e o segurado falecido. Consta do conjunto probatório documentação apta a demonstrar a convivência pública, contínua e duradoura entre ambos, circunstância que autoriza o reconhecimento da condição de dependente para fins previdenciários.

O art. 6º da Lei Complementar nº 39/2002 trata da relação de dependência da seguinte forma:

“Art. 6º: Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o CÔNJUGE, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente.

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Ademais, a jurisprudência consolidada admite a utilização de diversos meios de prova para comprovação da união estável, não se exigindo necessariamente a apresentação de todos os documentos previstos em regulamentos administrativos. Tais normas possuem natureza meramente orientadora da atividade administrativa, não podendo restringir a liberdade de apreciação das provas pelo Poder Judiciário, especialmente quando outros elementos probatórios indicam a existência da relação familiar.

Nesse contexto, os demais elementos constantes nos autos, como certidão de casamento, certidão de nascimento do filho, comprovantes de residência e Termo de Adesão, constituem prova relevante da convivência marital, podendo ser valorados pelo magistrado de forma conjunta com os demais documentos e circunstâncias do caso concreto. A alegação de que tais elementos seriam insuficientes não se sustenta diante do princípio do livre convencimento motivado do julgador, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se ainda que a dependência econômica da companheira, para fins de pensão por morte, é presumida, nos termos da legislação previdenciária, razão pela qual a demonstração da união estável é suficiente para o reconhecimento do direito ao benefício.

Nesta linha segue o entendimento fixado no Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE
. EXTENSÃO DO
BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
DESNECESSIDADE.
PRESUNÇÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES DO STJ
.
1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2
.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Ainda nesse sentido, cito jurisprudência deste Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0868751-14.2020.8.14.0301
RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
RECORRIDO: MARIA ELILDE PALHETA FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE.
UNIÃO

ESTÁVEL
POST MORTEM. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
COMPROVAÇÃO
POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1. A lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado.

2. A dependência econômica entre companheiros é presumida nos termos do art. 6º, §5º, da LC nº 39/2002, não sendo exigida prova específica.

3. A
comprovação
da
união

estável
pode ser feita por meio de documentos diversos e decisão judicial, sendo desnecessária a coabitação.

4. A sentença que reconhece a
união

estável
post mortem, com base em provas válidas e não infirmada pela autarquia, vincula a administração previdenciária.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. RELAÇÃO CONJUGAL TUMULTUADA. COABTAÇÃO. NÃO É REQUISITO ESSENCIAL. DEPENDÊNCIA COMPROVADA. ATENDIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O objetivo da apelante é a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de pensão por morte, em razão do falecimento do seu cônjuge.

2. Apura-se que a relação conjugal, de fato, foi tumultuada, mas de acordo com o conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que na data do óbito ainda estavam casados, e existia a dependência econômica, inclusive a apelante era dependente em associações, plano de saúde e beneficiária de seguro de vida.

3. A coabitação, considerando o contexto da vida do casal, não se revela como elemento essencial para o deferimento do benefício ora requerido.

4. Assim, deve ser reformada sentença, para conceder à Apelante o benefício de pensão por morte.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866519-97.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023 )

Assim, não se verifica qualquer erro ou ilegalidade no acórdão que manteve a sentença de procedência, limitando-se o agravante a reiterar argumentos já enfrentados e devidamente afastados, sem apresentar fundamento novo capaz de modificar o entendimento adotado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão recorrido em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026